Tribunal: TJES
Processo: 0000575-06.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000575-06.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEODORO LEITE DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
. INCAPACIDADE PARCIAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.

IMPOSSIBILIDADE
.
CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, está condicionada à comprovação de que o Segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho e que não seja plausível a reabilitação para outra atividade laborativa compatível com as restrições decorrentes do acidente.
2 - Considerando o Laudo Pericial, bem como a ausência de qualquer prova que possa infirmar suas conclusões, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

3
-
N
ão se trata de segurado de elevada idade, não há provas da presença de aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do
Apelante
, que impossibilitem a reinserção no mercado de trabalho.
4 -
Levando-se em conta
os parâmetros previstos no §
2
º, do art.
85
, do Código de Processo Civil,
ou seja,
a complexidade da matéria, bem como o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do
processo e o número de atos processuais praticados
,
não se verifica motivos aptos a justificar a revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença. 5 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000575-06.2016.8.08.0048

APELANTE
: TEODORO LEITE DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 143-148) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente em parte a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária, para restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 61l.759.216-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 24/09/2016, bem para determinar que este continue a ser pago até que o Apelante se encontre apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho (eletricista).

O Apelante (fls. 150-165) alega que possui idade avançada, baixa escolaridade e condições físicas que o impedem de exercer a função de eletricista ou inserir-se no mercado de trabalho em outra profissão que garanta o seu sustento e o sustento de sua família, razão pela qual requer seja concedida a aposentadoria por invalidez.

Quanto ao tema a MMª Juíza ressaltou que:

Assim, por não encontrar-se total e definitivamente incapacitado para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, como consubstanciada no art. 42 da Lei 8.213/91.

Da mesma forma, o perito é claro em não recomendar o processo de reabilitação profissional para o autor, na medida em que possui uma incapacidade laborativa temporária, sendo passível de tratamento especializado para a melhora do estado incapacitante e retorno ao seu estado de saúde normal, de modo que, no momento, o autor não preenche todos os requisitos necessários para se inserir no programa de reabilitação profissional.

A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, está condicionada à comprovação de que o Segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho e que não seja plausível a reabilitação para outra atividade laborativa compatível com as restrições decorrentes do acidente.

O art. 42, da Lei nº 8.213/91, assim dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial,
in verbis
:

Dessa forma, o Perito entende pelo reconhecimento de nexo causal entre a lesão do Periciando e o acidente de trabalho sofrido, bem como entende que existe uma incapacidade parcial e temporária para a função que habitualmente exerce (eletricista). Logo, há enquadramento para auxílio doença acidentário.
Não foi constatado indicação para aposentadoria por invalidez
, tampouco auxílio acidente,
haja vista que não existe incapacidade total e definitiva,
assim como não há preenchimento de critérios para auxílio acidente conforme estabelecido no art. 86 Lei 8213/91.

A perícia judicial não constatou a incapacidade total para o trabalho ou a impossibilidade de reabilitação do Apelante para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Considerando o Laudo Pericial, bem como a ausência de qualquer prova que possa infirmar suas conclusões, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

Não se desconhece que a jurisprudência, especialmente no caso de condições sociais desfavoráveis (baixa escolaridade, elevada idade etc), tem admitido de forma excepcional a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de incapacidade permanente e parcial para o trabalho.

Contudo, no presente caso não se trata de segurado de elevada idade, não há provas da presença de aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais que impossibilitem a reinserção no mercado de trabalho.

O Apelado conta com 59 anos de idade e a perícia judicial concluiu que não há incapacidade total e definitiva, não estando impedido de retornar ao mercado de trabalho.

Nesse contexto, reafirma-se, não merece prosperar o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Prosseguindo, o Apelante requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

Levando-se em conta os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, a complexidade da matéria, bem como o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o número de atos processuais praticados, não se verifica motivos aptos a justificar a revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)